Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0717700-69.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: JOSENILTON TELES DA SILVA EMBARGADO: VALDINEI GONCALVES DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a petição de ID 28828810, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Eventual pedido de extinção e cumprimento de sentença será processado na origem. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator